Tribunal: TJSP
Processo: 1046010-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – Redução da base de cálculo para as operações com produtos de telefonia móvel – Aplicação do artigo 26, inciso I, do Anexo II do Decreto Estadual no 45.490/00 – Regulamento de ICMS (RICMS/SP) – Impossibilidade – Benefício que está condicionado à indicação nas notas fiscais da origem das mercadorias, o que não ocorreu no caso em exame – Precedentes – Ação julgada

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – Redução da base de cálculo para as operações com produtos de telefonia móvel – Aplicação do artigo 26, inciso I, do Anexo II do Decreto Estadual no 45.490/00 – Regulamento de ICMS (RICMS/SP) – Impossibilidade – Benefício que está condicionado à indicação nas notas fiscais da origem das mercadorias, o que não ocorreu no caso em exame – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.